Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-25.2016.8.11.0040
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003440-25.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO BORGES RIGO - CPF: 894.055.951-72 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
– ELEMENTOS SUBJETIVOS – NECESSIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Para a configuração dos atos ilícitos previstos na Lei da Improbidade Administrativa, a conduta do agente,
na hipótese de enriquecimento ilícito e desobediência aos Princípios Constitucionais, deverão ser sempre dolosas, admitindo-se a forma culposa apenas no caso de dano ao erário, todavia, em nenhuma das hipóteses legais a atuação do servidor ou particular deve ser considerada apenas de forma objetiva.

2. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa no 1003440-25.2016.811.0040, proposta em face de Pablo Borges Rigo

por não vislumbrar existência de ato de improbidade.

Em suas razões alega que a rejeição liminar da ação de improbidade administrativa, sem qualquer dilação probatória, violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, posto que sem permitir adentrar na instrução processual e na colheita de outras provas, impediria a análise da conduta individual do demandado ao passo que também negaria acesso à jurisdição.

Alega também que de acordo com as provas existentes, o recorrido Pablo Borges Rigo, apropriou-se da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), em proveito próprio e/ou alheio, bem como, agindo, no mínimo, com omissão penalmente relevante, permitiu que os bens: 01 (uma) geladeira da marca Eletrolux, 01 (uma) televisão LCD da marca LG, 01 (um) fogão a gás, 01 (uma) cama box grande, 01 (um) notebook e 01 (um) blusão de couro, fossem desviados da residência da vítima ou do depósito judicial, todos pertencentes a Acebino Josias de Araújo.

Defende que os depoimentos colhidos no Inquérito Policial n° 017/2016/CGPJC/MT, que instrui esta ação, demonstram, indícios de atos ímprobos praticados pelo apelado, possibilitando o recebimento da ação, notadamente os depoimentos das testemunhas Fabricio Gonçalves Passberg, Jonas da Cruz Evangelista, Cícero Rodrigues da Silva, Leandro Franciskiewicz, Fátima Lehrbach, inclusive, o relatório do Inquérito Policial no 17/2016/PGPJC/MT, instaurado pela Corregedoria Geral de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que culminou pelo indiciamento do requerido na prática do crime de peculato.

Combate também que o fato de não ter sido formalizada a apreensão dos objetos pertencentes a vítima é um forte indício de que a intenção era a apropriação indevida dos bens apreendidos, e, que o fato de nada ter sido encontrado na Delegacia não é evidência de que não houve apreensões, e sim de que os objetos foram desviados.

Por fim, requer o provimento do presente Recurso de Apelação, para reconhecer a presença de indícios da prática de ato de improbidade administrativa pelo apelado, com a consequente cassação da sentença monocrática, para o fim de receber a Ação Civil Pública e determinar o prosseguimento do feito, conforme estabelece a Lei no 8.429/92. (Id. 8572109)

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 8572113).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo provimento do apelo (ID. 4482350).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa no 1003440-25.2016.811.0040, proposta em face de Pablo Borges Rigo

por não vislumbrar existência de ato de improbidade.

Ressai dos autos que o ente ministerial manejou ação civil pública em desfavor de Pablo Borges Rigo, com base no Inquérito Policial no 17/2016/CGPJC/MT, instaurado pela Corregedoria Geral de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso para apurar suposta conduta ilegal do Delegado Pablo no âmbito da Delegacia Judiciaria Civil de Sorriso-MT, que concluiu em indiciar o demandado, PABLO BORGES RIGO, sob a alegação de que agindo na condição de funcionário público estadual (Delegado de Polícia), apropriou-se da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), em proveito próprio e alheio, bem como, agindo, no mínimo, com omissão penalmente relevante, permitiu que os bens: 01 (uma) geladeira da marca Eletrolux, 01 (uma) televisão LCD da marca LG, 01 (um) fogão a gás, 01 (uma) cama box grande, 01 (um) notebook e 01 (um) blusão de couro fossem desviados da residência da vítima ou depósito judicial, todos pertencentes a Acebino Josias de Araújo.

Narra na inicial que Acebino Josias de Araújo foi alvo de investigação realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop - DERF, sob a suspeita da prática do crime de tráfico de entorpecente. Com o desdobramento da aludida operação policial, restou apurado que Acebino Josias de Araújo encontrava-se nesta Cidade de Sorriso-MT, razão pela qual, no dia 19.08.2015, investigadores de polícia de Sinop deslocaram-se até esta Comarca, com o objetivo de efetuar sua prisão.

Afirma ainda na exordial que os policiais lotados na Delegacia de Polícia Civil de Sorriso-MT, mediante diligências, encontraram Acebino Josias de Araújo em via pública, momento este em que efetuaram sua prisão. Ato contínuo, levaram-no até sua residência, ocasião em que, sob a ordem do demandado PABLO BORGES RIGO, procederam uma busca por entorpecentes, oportunidade em que o apelado supostamente teria se apossado da carteira de Acebino Josias de Araújo, abrindo-a e retirando a importância de cem reais, em espécie, repassando-a à proprietária/locadora do imóvel em que Acebino residia,

com o fito de saldar dívida junto à concessionária de água, apoderando-se do restante.

Após, foi realizado um acordo entre um dos investigadores participantes da operação e a senhora proprietária do imóvel, para contratação de um serviço de frete, sob o conhecimento e anuência de PABLO BORGES RIGO, ora requerido, retirando da carteira de Acebino o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o pagamento do serviço pactuado, com o objetivo de que os bens móveis de Acebino Josias de Araújo que estavam naquele imóvel, fossem transportados até a Delegacia de Polícia Civil do município de Sorriso.

Ademais, sob ordem do demandado, uma TV LCD e um notebook de cor preta foram levados dentro de uma das viaturas e depositados na sede da Delegacia de Polícia Civil de Sorriso-MT (fl. 233 do IP n.o 017/2016/CGPJC/MT). Findada a operação, o demandado não lavrou auto de apreensão do valor encontrado na carteira de Acebino Josias de Araújo, tampouco dos bens que guarneciam sua residência, sendo desconhecido o paradeiro dos móveis até o presente momento.

Eis o resumo fático da peça inaugural.

Pois bem. Um dos deveres gerais impostos aos agentes públicos consiste na probidade. A ideia de probidade, intimamente ligada à da moralidade administrativa, informa que os agentes devem “servir à Administração Pública com honestidade, exercendo suas atribuições no intuito de alcançar o interesse público”, sem tirar proveito pessoal dos poderes inerentes a elas.

Tamanha é a importância do assunto no ordenamento jurídico pátrio que o tema foi alçado ao texto da própria Constituição, ao se mencionarem os “atos de improbidade administrativa” e as respectivas penalidades:

(...) art. 37,

§ 4o
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário
, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Com fundamento no referido dispositivo constitucional, em 1992, foi editada a Lei 8.429, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa – ou LIA.

Na primeira fase da ação de improbidade administrativa, deve-se analisar se dos elementos indicados na petição inicial se é possível inferir a existência de indícios de ilícito ou da sua autoria, não exigindo-se o exame de mérito. Neste sentido, leciona o professor Teori Zavascki, a saber:

“As situações que merecem maior cuidado são as que envolvem juízos de improcedência fundados na prova dos fatos da causa. Apesar da linguagem dúbia da Lei (que, ao tratar da rejeição inicial da ação, alude à inexistência do ato de improbidade’ e à ‘improcedência’ – art. 17, § 8o), não se mostra plausível considerar como sendo de mérito a sentença que indefere a inicial (= rejeita a ação) com base na insuficiência de prova. Tal juízo, na verdade, significará apenas o reconhecimento da falta de prova essencial à propositura da demanda, ou seja, da ausência dos indícios de prova da existência do ilícito ou da sua autoria, exigidos pelo § 6o. Não há exame do mérito, mas de forma”

Entendo que não há nos autos prova acerca dos indícios de cometimento de ato de improbidade administrativa. Apesar do esforço fático, não vislumbrei

elementos probatórios mínimos que individualizasse a conduta do Recorrido.

Vejamos.

De fato tem-se aos ids. 8571649/ id.8572001-fl.2 o relatório

conclusivo das investigações pertinente ao
Inquérito Policial no017/2016/CGPJC, tendo como indiciado o apelado, a autoridade policial concluiu pela ocorrência do crime de peculato.
Relaciono neste momento conclusões pertinentes extraídas do relatório mencionado, vejamos
:

- Os objetos tidos como apropriados pelo apelado não foram registrados em boletim de ocorrência;

- Foi realizada uma constatação na delegacia de Sorriso em busca dos referidos objetos e não foi encontrado nada;

- Nenhum policial presente na operação se lembra ao certo de quais objetos haviam na quitinete que o réu ( Acebino) morava;

- Havia policias de Sorriso e de Sinop;

- Consta que o preso foi direto para Sinop levado por todo o policiamento daquela Comarca, local onde foi lavrada sua prisão e cumpridas as demais formalidades, e, não há qualquer detalhamento ou menção dos objetos pertencentes a Acebino;

- O Sr. Leandro que teia feito o frete, levando os objetos da casa do Acebino a delegacia não soube dizer ao certo quais eram os objetos, nem pra quem entregou na delegacia de Sorriso;

- No Item conclusões, concluiu que Acebino possuía geladeira, fogão, TV, notebook, roupas e outros objetos, que não foram apreendidos, que foram retirados da residência onde Acebino morava de aluguel e levado para a Delegacia, porém sem nenhum protocolo de recebimento pelo frentista ou um nome de pessoa que tenha recebido.

- A única pessoa que diz ter visto o apelado em posse da carteira de Acebino, foi o próprio, no momento de busca de entorpecentes em sua residência;

- “ (...) Que não existe prova de peculato, sendo que as decisões no local cabiam ao Delegado de polícia, e, este não apontou nenhum policial como partícipe no peculato.(...)”

De outra banda, tem-se relatório da sindicância, id.8572101, a qual
o apelado foi submetido e absolvido
, autuada sob o no 033/2016, as seguintes afirmações e conclusões:

“(...) Essas contradições, entendo, conterem fortes dúvidas sobre a questão, não sendo possível afirmar, com certo grau de precisão, que o Sindicado praticou as condutas imputadas em relação ao dinheiro e à carteira do ofendido. Com base nos elementos dos autos, entendo que não há provas suficientes para demonstrar que o Recorrente, de alguma forma, tenha contribuído. mesmo que de maneira negligente, seja no desvio, extravio ou apropriação da carteira da vitima e, consequentemente, de seu conteúdo, pois tudo indica que estavam sob a vigilância e posse da equipe de policiais civis de Sinop-MT, os quais se incumbiram de conduzir Acebino à unidade policial daquela urbe, onde foi autuado em flagrante.(..)”

“(...) No que tange à prova da autoria, embora haja fortes indícios da prática de transgressões disciplinares por parte do Recorrente levando-se em conta as provas coligidas na fase policial, por outro lado, no decorrer do processo administrativo disciplinar, neste caso, em sua espécie, a sindicância, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o manto da dúvida também se sobrepôs.(...)”

“(...)
Destarte, apesar da narrativa externada pelas testemunhas Fátima Lebbach e Eliandro Franciskiewicz, bem como do teor apresentado por Acebino Josias de Araújo na fase de inquérito, ou seja, de que os bens móveis teriam sido entregues na Delegacia de Policia de Sorriso-MT,
por outro lado, várias outras testemunhas disseram o contrário. Aliás, convém transcrever o próprio entendimento da Autoridade Sindicante em seu r. relatório: "não existem provas nos autos de que o mesmo tenha tido a posse de algum dos bens de ACEBINO, muito pelo contrário, está claro que o Sindicado não agiu como a Autoridade do caso"(...)”

“(...)Ademais, como já dito alhures, a materialidade da infração não foi colacionada ao processo uma vez que nenhum dos objetos pertencentes à vítima foram localizados durante a diligência policial realizada na Delegacia de Polícia de Sorriso-MT.(...)”

“(...) Também entendo, com base na prova dos autos, de que não há como vigorar as imputações referentes ao art. 220, inciso II,
uma vez que não seria possível exigir do Recorrente, que fosse formalizado auto de exibição e apreensão da carteira ou dos bens da vitima. eis que não havia motivo legal para que fossem apreendidos. (...)”

“(...)Diante do exposto e do mais que consta dos autos, dou provimento ao recurso hierárquico para absolver o sindicado Pablo Borges Rigo, tendo em vista a insuficiência de provas.”

Diante dessas considerações, no presente caso, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isto porque, como bem leciona a doutrina, para o enquadramento da conduta do agente público na Lei de Improbidade, se exige a demonstração de culpa ou dolo por parte do sujeito ativo.

Nesse sentido:

“O enquadramento na Lei de Improbidade exige culpa ou dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto. A quantidade de leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos, portarias torna praticamente impossível a aplicação do velho princípio de que todos conhecem a lei. Além disso, algumas normas admitem diferentes interpretações e são aplicadas por servidores públicos estranhos à área jurídica. Por isso mesmo, a aplicação da Lei de Improbidade exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de encarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A própria severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei exige observância do princípio da razoabilidade, sob o aspecto de proporcionalidade entre meios e fins.” (DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18a ed. São Paulo, Atlas, 2005, p. 727-728).

Nesta senda, em que pese as alegações do ente ministerial,
o que se sabe, da prova carreada aos autos, é que não restou demonstrado indícios de que o apelado teria cometido o crime de peculato, mas sim de que haveria dinheiro ( R$ 700,00) na carteira do preso (que ninguém conferiu)

e de que haviam objetos e que foram retirados por “Leandro” alheio aos serventuários da Justiça e que foram entregues a alguém não identificado.

Assim, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, o elemento subjetivo é indispensável à caracterização do ato de improbidade administrativa, sendo certo que os tipos previstos nos artigos 9o e 11 são puníveis apenas na modalidade dolosa, enquanto nas hipóteses do artigo 10 a conduta pode ser dolosa ou culposa.

Nesse diapasão:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INICIAL FUNDADA NA MERA ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA
. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no Ag 1339336/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03.03.2011, DJe 16.03.2011). AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO.
INEXISTÊNCIA DE DOLO APTO A CARACTERIZAR A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
1. O juízo acerca da ilegalidade do ato tido como ímprobo, sem a devida demonstração do elemento subjetivo dos agentes públicos, não é suficiente para a condenação por improbidade administrativa (precedentes idênticos).2. ‘
É razoável presumir vício de conduta do agente público que pratica um ato contrário ao que foi recomendado pelos órgãos técnicos, por pareceres jurídicos ou pelo Tribunal de Contas. Mas não é razoável que se reconheça ou presuma esse vício justamente na conduta oposta: de ter agido segundo aquelas manifestações, ou de não ter promovido a revisão de atos praticados como nelas recomendado, ainda mais se não há dúvida quanto à lisura dos pareceres ou à idoneidade de quem os prolatou
. Nesses casos, não tendo havido conduta movida por imprudência, imperícia ou negligência, não há culpa e muito menos improbidade. A ilegitimidade do ato, se houver, estará sujeita a sanção de outra natureza, estranha ao âmbito da ação de improbidade.’ (REsp no 827.445/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Relator p/ acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, in DJe 08.03.2010).

3. ‘A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que se faz necessária a comprovação dos elementos subjetivos para que se repute uma conduta como ímproba (dolo, nos casos dos artigos 11 e 9o e, ao menos, culpa, nos casos do artigo 10), afastando-se a possibilidade de punição com base tão somente na atuação do mau administrador ou em supostas contrariedades aos ditames legais referentes à licitação, visto que nosso ordenamento jurídico não admite a responsabilização objetiva dos agentes públicos.’ (REsp no 997.564/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, in DJe 25.03.2010). 4. Agravos regimentais providos. (AgRg no REsp 1065588/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08.02.2011, DJe 21.02.2011).

Ademais, o STJ, ao diferenciar irregularidade de improbidade administrativa, faz verdadeiro juízo de proporcionalidade para sinalizar, em cada caso concreto, pela aplicabilidade ou não das sanções previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. A título de exemplo, o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISTINÇÃO ENTRE JUÍZO DE IMPROBIDADE DA CONDUTA E JUÍZO DE DOSIMETRIA DA SANÇÃO.1. Hipótese em que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou Ação Civil Pública contra o Chefe de Gabinete do Município de Vacaria/RS, por ter utilizado veículo de propriedade municipal e força de trabalho de três membros da Guarda Municipal para transportar utensílios e bens particulares.2.
Não se deve trivializar a Lei da Improbidade Administrativa, seja porque a severidade das punições nela previstas recomenda cautela e equilíbrio na sua aplicação
, seja porque os remédios jurídicos para as desconformidades entre o ideal e o real da Administração brasileira não se resumem às sanções impostas ao administrador, tanto mais quando nosso ordenamento atribui ao juiz, pela ferramenta da Ação Civil Pública, amplos e genéricos poderes de editar provimentos mandamentais de regularização do funcionamento das atividades do Estado.

3. A implementação judicial da Lei da Improbidade Administrativa segue uma espécie de silogismo – concretizado em dois momentos, distintos e consecutivos, da sentença ou acórdão – que deságua no dispositivo final de condenação: o juízo de improbidade da conduta (= premissa maior) e o juízo de dosimetria da sanção (= premissa menor).4. Para que o defeito de uma conduta seja considerado mera irregularidade administrativa, exige-se valoração nos planos quantitativo e qualitativo, com atenção especial para os bens jurídicos tutelados pela Constituição, pela Lei da Improbidade Administrativa, pela Lei das Licitações, pela Lei da Responsabilidade Fiscal e por outras normas aplicáveis à espécie.
Trata-se de exame que deve ser minucioso, sob pena de transmudar-se a irregularidade administrativa banal ou trivial, noção que legitimamente suaviza a severidade da Lei da Improbidade Administrativa, em senha para a impunidade, business as usual.
5.
Nem toda irregularidade administrativa caracteriza improbidade, nem se confunde o administrador inábil com o administrador ímprobo.
Contudo, se o juiz, mesmo que implicitamente, declara ou insinua ser ímproba a conduta do agente, ou reconhece violação aos bens e valores protegidos pela Lei da Improbidade Administrativa (= juízo de improbidade da conduta), já não lhe é facultado – sob o influxo do princípio da insignificância, mormente se por ‘insignificância’ se entender somente o impacto monetário direto da conduta nos cofres públicos – evitar o juízo de dosimetria da sanção, pois seria o mesmo que, por inteiro, excluir (e não apenas dosar) as penas legalmente previstas.6. Iniquidade é tanto punir como improbidade, quando desnecessário (por atipicidade, p. ex.) ou além do necessário (= iniquidade individual), como absolver comportamento social e legalmente reprovado (= iniquidade coletiva), incompatível com o marco constitucional e a legislação que consagram e garantem os princípios estruturantes da boa administração.7. O juiz, na medida da reprimenda (= juízo de dosimetria da sanção), deve levar em conta a gravidade, ou não, da conduta do agente, sob o manto dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que têm necessária e ampla incidência no campo da Lei da Improbidade Administrativa.8. Como o seu próprio nomen iuris indica, a Lei 8.429/92 tem na moralidade administrativa o bem jurídico protegido por excelência, valor abstrato e intangível, nem sempre reduzido ou reduzível à moeda corrente.9. A conduta ímproba não é apenas aquela que causa dano financeiro ao erário. Se assim fosse, a Lei da Improbidade Administrativa se resumiria ao art. 10, emparedados e esvaziados de sentido, por essa ótica, o art. 9. 11. Logo, sobretudo no campo dos princípios administrativos, não há como aplicar a lei com calculadora na mão, tudo expressando, ou querendo expressar, na forma de reais e centavos. (...). (REsp 769317/AL, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 27.03.2006). Ora, se é assim no campo penal, com maior razão no universo da Lei de Improbidade Administrativa, que tem caráter civil.12. Recurso Especial provido, somente para restabelecer a multa civil de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), afastadas as sanções de suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, pretendidas originalmente pelo Ministério Público. (REsp 892.818/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11.11.2008, DJe 10.02.2010)” .

As provas produzidas sob o crivo do contraditório, por seu turno, também são dissonantes daquelas oriundas da fase administrativa, não evidenciando, de maneira perspícua, o cenário fático em que o crime imputado ao apelado teria sido praticado.

Desta forma, alinhado ao disposto acima juntamente com o princípio da presunção relativa atribuída as atividades Administrativas e a ausência de elemento subjetivo para a caracterização do ato ímprobo, não vejo a necessidade de reforma da sentença a quo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021